Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. SÚMULA 474 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AFASTADO.1 – Princípio da adstrição ou congruência. O julgamento ultra petita é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora, em desconformidade com o princípio da adstrição ou congruência (arts. 141 c.c 492 do CPC). O magistrado deve interpretar o pedido inicial considerando o conjunto da postulação e princípio da boa-fé e tomar em consideração fato modificativo que influencie o julgamento do mérito depois da propositura da ação no momento de proferir a decisão (art. 332, §2o c.c art. 493, do CPC). O pedido mediato da autora é a reparação do dano, enquanto o pedido imediato corresponde à indenização da diferença do valor recebido extrajudicialmente e o valor que entendia devido.2 – Seguro obrigatório. DPVAT. Invalidez permanente. É devida indenização no caso de invalidez permanente, até o limite de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), como reembolso à vítima, em virtude de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (art. 3o, inciso II da Lei 6.194/1974). O laudo pericial atesta que o grau da incapacidade da apelante é definitiva, conforme art. 3o, inciso II, §1o da Lei n. 6.194/74, com lesões na estrutura torácica com sequelas de 25% e na coluna vertebral com sequelas de 50%. A autora faz jus a indenização.3 – Súmula 474 do STJ. Valor indenizatório. Laudo pericial. Julgamento ultra petita. O STJ possui enunciado de Súmula n. 474 do STJ no sentido de que: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” A autora pleiteou o novo valor de indenização após as conclusões apontadas pelo laudo pericial judicial, pois antes da propositura da demanda não tinha conhecimento do tipo e do grau da lesão sofrida, tampouco do percentual correspondente. A sentença que adota a atualização do valor do seguro DPVAT com base no laudo pericial não representa julgamento ultra petita.4 – Recurso conhecido e provido.
f